Tribunal: TJPA
Processo: 0821297-29.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821297-29.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO DORIZETTI CAMPOS DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VITÓRIA DO XINGU-PA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – NULIDADE PROCESSUAL POR INVASÃO DE RESIDÊNCIA – PROVA ILICITA –– NÃO EVIDENCIADO – PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE – NÃO COMPROVAÇÃO – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – SUPRESSÃO DE INSTANCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

“A jurisprudência do STJ e do STF admite o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial em situações de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas. (HC n. 859.015/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 12/12/2024.)”

2.

Não se evidencia ausência de fundamentação em decisão que decreta a custódia preventiva, adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos.

3.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (AgRg no HC n. 850.063/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)”.

4.

"O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra". (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015).

(AgRg no HC n. 951.663/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)”

5.

“... o Tribunal de origem não decidiu acerca do tema, sem o que é inviável seu reconhecimento no presente feito, sob pena de supressão de instância. (AgRg no HC n. 953.414/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024.)”

6.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Jhony Ricardo Nazário Ribeiro, em favor do nacional ANTONIO DORIZETTI CAMPOS DE LIMA, contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

O impetrante narra que o ora paciente foi preso no dia 01/12/2024, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei 11.343/06, com a prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia 03/12/2024, autos do processo de nº 0800809-48.2024.8.14.0131.

Alega, em síntese, ilegalidade da prisão em flagrante, sustentando que ela ocorreu mediante violação de domicílio. Aduz, ainda, não haver elementos suficientes para justificar a manutenção da segregação preventiva.

Sustenta ser o paciente portador de doença grave, sendo possível a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar.

Requer, ao final, a concessão de liminar, com a posterior consolidação da ordem, para que seja restituída a liberdade do ora paciente, ou, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, invocando quanto a esta, inclusive, a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o outro acusado. Juntou documentos, com manifestação de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Na Id 24078507 ao indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 24269498, constando manifestação do Ministério Público na Id 24343802, pela denegação da ordem.

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANTONIO DORIZETTI CAMPOS DE LIMA, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei 11.343/06, sustentando as teses de nulidade processual pela suposta invasão de domicílio, sem fundadas razoes, na coleta de provas, ausência de requisitos na decisão que decretou a cautelar, substituição da prisão no cárcere pela domiciliar por doença grave, e extensão de benefício.

Extrai-se dos autos que uma guarnição da Polícia Militar, em procedimento de ronda, foi surpreendida com a atitude de fuga de 02 (duas) pessoas em uma motocicleta, sendo eles alcançados, e procedida a identificação pessoal e procedência da motocicleta, identificou-se que portavam uma erva identificada como “cannabis sativa” (maconha). Questionados sobre a procedência indicaram um local que servia de “boca de fumo”. Em diligência, foram abordados 03 (três) pessoas, ALESSANDRO FARIAS, ELIELSON DA SILVA ALVES e ANTONIO DONIZETE, ora paciente, sendo este apontado pelos outros dois como suposto vendedor, estando em poder 02 (duas) pedras de “crak” e o valor de R$-265,80 (duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), o que ensejou sua prisão, que, para se livrar do flagrante, tentou subornar os policiais, fato ocorrido no dia 01/12/2024.

Com relação ao argumentos da suposta nulidade das provas por invasão, digo, com base nos documentos juntados, que o procedimento adotado na prisão do paciente ocorreu de forma legal, eis que ele foi apontado por pessoas que se encontravam em sua residência como sendo o vendedor de drogas, sendo encontrado em seu poder duas pedras de “crak” e valores, fortes indicativos de comércio, com a prisão ocorrendo em estado de flagrante, e, portanto, fundadas razões presentes no ingresso de agentes públicos na residência. Vejamos:

“A jurisprudência do STJ e do STF admite o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial em situações de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas. (HC n. 859.015/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 12/12/2024.)”

“Na espécie, a medida de ingresso forçado no domicílio justificou-se não só em razão das informações de que o agravante e o adolescente G. estariam praticando o delito de tráfico de drogas, mas também porque este afirmou que o agravante realizava a traficância e era o responsável pela guarda dos entorpecentes na sua residência, não havendo falar-se em ausência de justa causa, portanto. Precedentes (AgRg no HC n. 820.910/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”

Concernente ao argumento de ilegalidade na prisão por ausência de fundamento na decisão que decretou a cautelar preventiva, destaca-se do ato coator, Id 24021850:

“Em relação ao
fumus comissi delicti
, materialidade e autoria restaram demonstradas na documentação carreada, notadamente no boletim de ocorrência policial, no termo de depoimento do condutor e das testemunhas; termo de apreensão e laudo provisório de constatação.

Em relação ao custodiado ANTÔNIO DORIZETE CAMPOS DE LIMA, verifica-se, quanto ao
periculum libertatis
, a necessidade de decretação da sua prisão preventiva para garantir a ordem pública. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social que foi violada em razão da gravidade em concreto do fato narrado, em que há indícios da prática de delito tipificado como tráfico de drogas, ao que se observa que o custodiado já responde a outro processo dessa natureza. Ademais, segundo se extrai do depoimento dos policiais militares (Num. 132764702 - Pág. 08-11), o custodiado teria perguntado a eles “como que fica essa situação pra gente resolver por aqui mesmo? O senhor cobra quanto?”, fato que também é reprovável e demonstra que, ao menos nesse momento, não é recomendável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. No mais, não há elementos suficientes que indiquem que o atendimento à saúde do custodiado não possa ser feito enquanto em unidade do sistema prisional.

Dito isso, defiro o pedido da autoridade policial e em consonância com o parecer ministerial decreto a PRISÃO PREVENTIVA de ANTÔNIO DORIZETE CAMPOS DE LIMA”. <sic>

Constata-se que a decisão se mostra fundamentada, evidenciando a materialidade e indícios de autoria e o fato do paciente responder a processo anterior por cometimento de delito da mesma natureza, ostentando, assim, circunstâncias judiciais negativas, fatores que justificam a prisão cautelar, eis que atendem às exigências dos requisitos previstos no art. 319, do CPP, não sendo o caso de imposição de medidas cautelares diversas:

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DOS FATOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Hipótese em que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada, amparada no risco concreto de reiteração delitiva e na diversidade e quantidade das drogas apreendidas, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. Precedentes.

2. Consoante o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 159.385/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe de 27/05/2022).

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 895.229/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Quanto ao pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, sob o argumento de que o paciente é portador de doença grave, destaca-se que:

“Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023), o que não restou demonstrado no caso em apreço. (AgRg no HC n. 828.338/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Por derradeiro, o pedido de extensão de benefício da decisão que restringiu a liberdade do correu, RAMIAS DE SOUSA VIEIRA, com imposição de medidas cautelares diversas, deve ser dirigido ao juízo
a quo
, para se evitar flagrante supressão de instância. Vejamos:

“... o Tribunal de origem não decidiu acerca do tema, sem o que é inviável seu reconhecimento no presente feito, sob pena de supressão de instância. (AgRg no HC n. 953.414/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024.)”

Assim, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 17/02/2025